Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720724-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual por inadimplemento imotivado cumulada com cobrança e reparação por perdas e danos (Processo no 0720500-42.2021.8.07.0001), ajuizada por THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES e KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio, via Sisbajud, equivalente aos valores pecuniários perseguidos nos autos, no total de R$1.683.435,00, tendo havido o bloqueio parcial (ID 94909285 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 26820607), o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, ao fundamento de que é extra petita, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, pois houve a antecipação do mérito com base em matéria estranha aos pedidos iniciais, referente à prática de negócio jurídico caracterizado como pirâmide financeira. Alega que o processo de origem versa sobre questão razoavelmente complexa, razão pela qual a decisão recorrida apresenta fundamentos genéricos, que apenas fazem referência a suposto negócio jurídico caracterizado como pirâmide financeira, o que configura violação ao artigo 93, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, do Código de Processo Civil. Argúi, por outro lado, a sua ilegitimidade passiva para a causa, ao fundamento de que atuou como assessor financeiro da empresa HARRISON INVESTIMENTOS e de seu proprietário GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, o que não resulta numa relação jurídica com as agravadas, obrigando-se apenas a mediar a transação, de modo que não entabulou o negócio derivado da intermediação, nem assumiu obrigações deles originárias em nome próprio. Defende que somente a empresa e seu proprietário respondem pelos vícios que eventualmente permearam o negócio intermediado. Afirma que, além de não haver cláusula explícita no contrato, responsabilizando-o pelas obrigações nele previstas, não é sócio, proprietário, funcionário, nem possui outro vínculo necessário para figurar como responsável pelas obrigações assumidas pela empresa ré. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que seja declarada a sua nulidade, por ser extra petita, porquanto subsidiada em matéria estranha aos pedidos das autoras, promovendo-se o desbloqueio dos seus ativos financeiros. Caso não seja esse o entendimento, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva para a causa, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois atuou no contrato como mero intermediador. Preparo comprovado (ID 26821815). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação proposta objetivando: (i) a rescisão dos contratos de prestação de serviços de investimentos financeiros firmados pelas agravadas, individualmente, em 2019 e renovados em 2020, com a empresa HARRISON INVESTIMENTOS, por intermédio e participação direta do seu representante, na qualidade de assessor financeiro, ora agravante, devido ao inadimplemento imotivado da empresa; (ii) a formação de título executivo para a cobrança dos valores inicialmente investidos pelas agravadas e indevidamente retidos pela empresa prestadora de serviços de investimentos financeiros, e das obrigações pactuadas e não cumpridas; e (iii) a condenação dos réus, solidariamente, à indenização por perdas e danos (ID 94862444 dos autos originários). Verifica-se dos autos que as agravadas firmaram, no ano de 2019, Contrato de mútuo – investimento financeiro empresarial com a empresa HARRISON INVESTIMENTOS, representada pelo proprietário, GABRIEL HARRISON DA ROCHA, e pelo assessor financeiro, DIEGO SOUZA SANTOS, ora agravante, conforme documentos de ID 93562973 – págs. 5, 9 e 13. Posteriormente, em 2020, houve a renovação dos contratos inicialmente firmados entre as agravadas e a empresa HARRISON INVESTIMENTOS, para a continuidade dos investimentos implementados (ID 93562982). O objeto do contrato e as obrigações da empresa contratada encontram-se previstas nas Cláusulas 1a e 2a (ID 93562973 – págs. 1/2). Confira-se: CLÁUSULA 1a. É objeto do presente contrato a administração do mútuo investimento financeiro do Contratante, em sua integralidade, na compra e aquisição de direitos creditórios, RPV – Requisições de Pequeno Valor e/ou Precatórios, bem como verbas de Honorários Advocatícios. (...) CLÁUSULA 2a: A Contratada se compromete a administrar o investimento financeiro do Contratante, em sua integralidade, na compra e aquisição de direitos creditórios Federais, RPV – Requisições de Pequeno Valor e/ou Precatórios Federais, bem como verbas de Honorários Advocatícios, advindos de processos judiciais perante todos os Tribunais Regionais Federais. Nas Condições Gerais do contrato há previsão, também, da remuneração pela administração do investimento de mútuo, nos seguintes termos (ID 93562973 – pág. 3): DAS CONDIÇÕES GERAIS CLÁUSULA 1a: A Contratante não poderá realizar o resgate ou requerer o valor do investimento inicial à empresa Contratada antes do dia 14/06/2020. (...) PARÁGRAFO 2: Pela administração do investimento de mútuo, incluindo os serviços de administração propriamente dita e os demais serviços realizados pela empresa Contratada, a(o) Contratante pagará a seguinte remuneração referente a (Taxas de Administração), no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor final do resgate. As autoras/agravadas embasam a pretensão deduzida na petição inicial, em síntese, na alegação de que, embora a empresa HARRISON INVESTIMENTOS firmasse contratos de objeto lícito para a administração de investimentos em precatórios e RPVs, ao que tudo indica, o Réu Gabriel Harrison montou pela Harrison Investimentos um esquema fraudulento de pirâmide financeira, que era operado por ele e seus consortes, sendo um deles o Réu Diego, que se aproveitaram da falta de conhecimento dos clientes acerca do seu modo de operação (ID 94862444 – pág. 6). Dessa forma, as agravadas formularam pedido de tutela de urgência, no sentido de que fosse determinada a pesquisa e o imediato bloqueio de bens e valores dos réus, a fim de garantir a eficácia de futuro provimento jurisdicional, fundamentando a probabilidade do direito no descumprimento contratual, diante da retenção dos valores investidos e do inadimplemento dos rendimentos, assim como a urgência da medida no risco de deixarem de receber os valores que lhe são devidos. Confira-se (ID 94862444 – págs. 33/36): Ante o exposto, as Autoras requerem: 1) seja deferida a tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, da quantia de: 1.1) R$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), nas contas da empresa Ré e do Réu sócio-administrador Gabriel Harrison Dias da Rocha, relativos aos valores inicialmente aplicados pelas Autoras e indevidamente retidos; 1.2) R$ 243.435,00 (duzentos e quarenta e três, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), nas contas de todos os Réus, portanto, inclusive do Réu Diego Souza Santos, relativos aos rendimentos devidos e não pagos e ao ressarcimento por descontos indevidos a suposto título de IRPF, porquanto todos também conversíveis em perdas e danos; 1.3) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas contas de todos os Réus, relativos ao total de indenização pelos danos morais sofridos pelas Autoras; A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (ID 94909285 dos autos originários): Com razão as autoras. A probabilidade do direito invocado pela parte autora se encontra demonstrada, pois a prática de negócio jurídico caracterizado como pirâmide financeira contraria a ordem jurídica vigente. O risco ao resultado útil do processo, também, restou evidenciado, já que existe grande possibilidade de que as investidoras não obtenham êxito na localização de bens em nome das pessoas envolvidas na referida operação financeira. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido. 3. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 4. Recurso conhecido e provido" (TJDFT, Acórdão 1319386, 8a Turma Cível, Rel. DES. EUSTAQUIO DE CASTRO). Mister, portanto, o acolhimento do pedido de tutela provisória formulado pelas autoras. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar o bloqueio, via Sisbajud, equivalente aos valores pecuniários perseguidos nos autos. Houve bloqueio parcial, conforme detalhamento anexo. Nos termos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (ID 95206005 dos autos originários), houve bloqueio parcial no montante de R$174.189,25 e apenas nas contas do agravante, porquanto não encontrado saldo nas contas da empresa HARRISON INVESTIMENTOS e do seu proprietário. Feitas estas considerações, ao contrário do que alega o agravante, as agravadas fundamentam as pretensões de rescisão contratual, cobrança e reparação de danos em possível esquema fraudulento de pirâmide financeira perpetrado pelos réus, de modo que a decisão agravada não se revela extra petita ao abordar a questão para embasar a concessão da tutela de urgência. Além disso, nessa fase de cognição sumária, não se mostra suficientemente esclarecido o papel do agravante na intermediação do negócio de investimento contratado pelas agravadas, de modo que necessária se mostra a incursão probatória para o aprofundamento do exame da questão. Por outro lado, não se encontra configurada, no caso vertente, a urgência da medida pleiteada, pois o agravante limita-se a afirmar que a decisão recorrida é extra petita, bem como a suscitar a sua ilegitimidade passiva, ao passo que o risco de dano inverso para as agravadas é evidente, na hipótese de liberação dos valores bloqueados pelo Juízo de origem via Sisbajud. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator